Tribunal: STF
Processo: Pet 10208
Classe: Pet
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



PETIÇÃO. PENAL. EXECUÇÃO PENAL. “MEDIDA CAUTELAR INCIDENTAL”. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS DE CABIMENTO. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PETIÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. “Medida cautelar incidental”, autuada como petição, ajuizada em 11.2.2022 por Fernando Silva de Lima. Pretende-se a extensão dos efeitos da decisão proferida no Agravo em Recurso Extraordinário n. 844.897/DF, Relator o Ministro Teori Zavascki, pela qual negado provimento ao agravo, mas concedido habeas corpus de ofício, para fixar o regime aberto para o início do cumprimento da pena imposta aos agravantes. 



O caso



    2. Consta dos autos que o requerente cumpre pena definitiva de vinte e dois anos de reclusão pela prática de diversos delitos. Desse total, remanescem aproximadamente onze anos e sete meses a serem cumpridos. 



    3. Na presente petição, a defesa alega que o requerente teria sido condenado pela prática do crime de roubo majorado “à pena de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses oito meses de reclusão, em regime inicial fechado. No entanto, os fundamentos para a fixação do regime mais gravoso não se sustentam” (fl. 1, e-doc. 1).



    Argumenta que, no Agravo em Recurso Extraordinário n. 844.897/DF, “foi concedida a ordem de habeas corpus de ofício, para reconhecer a ilegalidade da fixação do regime fechado para o início do cumprimento de pena em relação aos corréus Fernando Rogério Franco, Ederson Manzatto e Guilherme Guizzoni do Santos“ (fl. 1, e-doc. 1).



    Salienta que, “em relação ao requerente Fernando da Silva Lima, o competente agravo em recurso extraordinário não foi interposto na ocasião e, em razão disso, não foi reconhecido o seu direito de iniciar o cumprimento da reprimenda imposta em sentença penal condenatória em regime aberto” (fl. 1, e-doc. 1).



    Assevera que “os fundamentos utilizados pelo saudoso Ministro Teori Zavascki para garantir aos corréus Fernando Rogério Franco, Ederson Manzatto e Guilherme Guizzoni do Santos o direito de iniciar o cumprimento de pena em regime inicial aberto aproveita ao requerente” (fls. 1-2, e-doc. 1). 



    Assinala que “as circunstâncias de caráter pessoal dos corréus supramencionados são as mesmas circunstâncias reconhecidas em favor do requerente. Em outras palavras, a sentença condenatória destaca e não faz distinção entre as circunstâncias de todos os sentenciados” (fl. 3, e-doc. 1).



    Ressalta que “atualmente o requerente está preso no Centro de Progressão Penitenciária de Pacaembu – Estado de São Paulo e, conforme se verifica no cálculo de pena emitido em 10 de janeiro de 2022, o regime inicial de cumprimento de pena pelo crime de roubo circunstanciado tentando é o fechado” (fls. 3-4, e-doc. 1). 



    Anota que, como “as circunstâncias utilizadas como fundamento para a concessão do regime aberto para o início do cumprimento de pena dos corréus são idênticas às do requerente, de rigor a extensão dos efeitos da ordem de habeas corpus, nos termos do artigo 580, do Código de Rito” (fl 4, e-doc. 1).



    Realça que “a probabilidade do direito está demonstrada nas razões expostas e nas cópias anexas. É evidente que as circunstâncias levadas em consideração para fixar o regime mais brando para o início do cumprimento de pena aos corréus são as mesmas reconhecidas em favor do requerente. O perigo de dano salta aos olhos, porque, o requerente já está cumprindo pena no Centro de Progressão Penitenciária de Pacaembu – Estado de São Paulo e, caso a liminar não seja concedida, permanecerá em regime mais gravoso por tempo superior ao estabelecido pela lei” (fl. 4, e-doc. 1).



    Estes o requerimento e os pedidos: 



    “Diante de todo o exposto, requer: 



    a) seja admitida a medida cautelar com a consequente extensão dos efeitos da ordem de habeas corpus concedida de ofício para fixar o regime inicial aberto para o cumprimento da reprimenda imposta ao requerente; 



    b) a concessão de habeas corpus de ofício em caso de não conhecimento do pedido” (fl. 5, e-doc. 1). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    4. Pretende-se nesta petição a extensão dos efeitos de decisão proferida pelo Ministro Teori Zavascki, que concedeu habeas corpus de ofício no Agravo em Recurso Extraordinário n. 844.897/DF.



    5. É cabível ação cautelar no Supremo Tribunal Federal, preparatória ou incidental, nos processos de sua competência originária, ou para viabilizar a concessão de efeito suspensivo a recurso extraordinário.



    Não há demonstração de que a presente “medida cautelar incidental” seja preparatória para o ajuizamento de ação originária prevista no inc. I do art. 102 da Constituição da República, não se demonstrando haver recurso extraordinário admitido na origem ou sequer interposto pelo requerente. 



    Ausentes as situações que autorizariam o ajuizamento e o regular processamento da ação cautelar e não se observa argumentação apta a atrair a competência deste Supremo Tribunal para apreciar e julgar a presente petição.



    Confira-se a esse respeito o seguinte julgado:



    “’AÇÃO CAUTELAR INCIDENTAL’ – RECONHECIMENTO DA ABSOLUTA AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA O PROCESSO E JULGAMENTO DA DEMANDA – NÃO CONHECIMENTO – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO ÚNICO FUNDAMENTO EM QUE SE ASSENTOU O ATO DECISÓRIO RECORRIDO – HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DESSA ESPÉCIE RECURSAL – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO NÃO CONHECIDO” (Pet n. 7.055-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 17.11.2017).



    6. Para se afastar qualquer alegação de se ter dado conhecimento de manifesta ilegalidade a comprovar direito à liberdade de locomoção do requerente, há de se considerar – com os dados constantes da petição – os elementos para se analisar eventual autorização legal para a concessão de habeas corpus de ofício.



    Não se comprova, na espécie, teratologia ou manifesto constrangimento ilegal que autorizasse aquela providência. 



    7.  O requerente foi condenado em ações penais distintas pela prática de diversos delitos. O total das penas fixadas ultrapassa vinte anos de reclusão. Não há, portanto, possibilidade jurídica para o atendimento da pretensão do requerente, pois, conforme o art. 111 da Lei de Execução Penal, “quando houver condenação por mais de um crime, no mesmo processo ou em processos distintos, a determinação do regime de cumprimento será feita pelo resultado da soma ou unificação das penas, observada, quando for o caso, a detração ou remição”. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONTRABANDO. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. POSSIBILIDADE PREVISTA NO ART. 111 DA LEI DE EXECUÇÕES PENAIS. QUANTUM SUPERIOR A OITO ANOS DE PENA. REGIME FECHADO FIXADO NO JUÍZO DA EXECUÇÃO. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 181.073-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 2.4.2020).



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CRIMES DE RECEPTAÇÃO QUALIFICADA E DE ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ARTIGOS 180, §, E 311, DO CÓDIGO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. REGIME FECHADO DE CUMPRIMENTO DA PENA. ARTIGO 111 DA LEI 7.210/1984. ÉDITO CONDENATÓRIO TRANSITADO EM JULGADO. PERDA DE OBJETO. (...)



    4. A jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal é no sentido de que ‘a soma ou unificação das penas em execução definem o regime prisional de seu cumprimento, podendo o resultado implicar a regressão’ - RHC 118.626/MS, Rel. Min. Cármen Lúcia, 2ª Turma, DJe 02.12.2013.



    5. Com o trânsito em julgado do édito condenatório, as teses defensivas também não prosperam por perda superveniente de objeto.



    6. Recurso ordinário em habeas corpus não provido” (RHC n. 13.342, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 26.3.2015). 



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA ÀS REGRAS DE UNIFICAÇÃO DAS PENAS DE DETENÇÃO E RECLUSÃO: INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. O art. 111 da Lei de Execução Penal estabelece que, em condenação por mais de um crime, para a determinação do regime de cumprimento considera-se o resultado da soma ou unificação das penas, independentemente de serem de detenção ou reclusão.



    2. É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que a soma ou unificação das penas em execução definem o regime prisional de seu cumprimento, podendo o resultado implicar a regressão. Precedentes.



    3. Recurso ao qual se nega provimento” (RHC n. 118.626, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 2.12.2013). 



    8. Pelo exposto, nego seguimento à petição (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de fevereiro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora